Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004852-72.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado : JESSY JÂNIO DE MEDEIROS
Número do Protocolo : 1004852-72.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Indenização”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 12642-31.2010.811.0015 – Código 151574), proposto contra a agravante por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS, acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Concessionária/agravante, exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente pelas partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “calculado de acordo com a Resolução no 229/2006 da ANEEL”, por entender, nesse ponto, que, ao contrário do alegado, a sentença admitiu que tanto a entrega da obra quanto a incorporação da rede elétrica pela Concessionária ocorreram em 2002 e não houve reforma do ato sentencial neste ponto, sendo impertinente, pois, a assertiva da Concessionária de que a obra foi entregue em 1995 e a incorporação ocorrida em 2016; por admitir que, na impugnação, a Concessionária “utilizou como base de cálculo data diversa (da indicada na sentença e no acórdão) sem qualquer justificativa, com o nítido intuito de se esquivar do pagamento da indenização, alterando a verdade dos fatos afim de opor resistência injustificada ao andamento do processo”, a r. decisão condenou a recorrente ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 1/4).
A Concessionária/agravante insiste em que “foram desconsiderados os parâmetros de cálculo fixados pelo v. acórdão proferido pelo TJMT, constantes do art. 9o, §1o, III da Resolução 229/06”, e que, nos termos daquela resolução, “para apuração de eventual saldo credor, deve-se utilizar a fórmula ‘RP = EC x (20-t)/20’, na qual ‘RP’ representa o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular; ‘EC’ representa o encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação, e ‘t’ representa a idade das instalações elétricas incorporadas, em anos”, sendo por isso gravemente equivocada a assertiva decisória de que, “na data da incorporação a rede tinha 0 anos”.
Aduz, neste ponto, que, ainda que se admitisse que a incorporação ocorreu em 2002, como “a rede foi construída em 20.5.1995”, esta teria sete anos, devendo este ser o lapso temporal considerado “para fins de aplicação do cálculo previsto no art. 9o, §1o, III da Resolução 229/06”.
Sustenta, lado outro, que agravado “utilizou os parâmetros de cálculo fixados pela r. sentença recorrida (i,e., correção monetária com base no INPC, juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação e honorários advocatícios de 15% sobre o total do crédito), por entender que estaria prejudicada a aplicação da formula prevista no artigo 9o, §1o, III da Resolução 229/06”, mas o v. acórdão proferido por esta Corte ordenou expressamente que “o cálculo do valor da indenização deveria obrigatoriamente obedecer ao quanto disposto no art. 9o, §1o, da Resolução 229/06 da ANEEL”, que estabelece critérios e parâmetros distintos.
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para “reconhecer que o valor efetivamente devido (...) corresponde a R$ 192.078,20”, afastando-se, ainda, a multa por litigância de má-fé, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 35127951 - Pág. 16/17).
Nas contrarrazões, o agravado argui preliminar de não conhecimento do recurso por violação à regra do art. 1.018, §2o, do CPC, e também por impossibilidade de supressão de instância e vedação inovação recursal, dizendo, neste ponto, que a Concessionária/agravante não pode discutir em sede recursal o valor exequendo porque, na impugnação ao cumprimento de sentença, argumentou apenas que o cálculo da indenização deveria obedecer ao disposto no art. 3o, §1o, da Resolução 229/2006 da ANEEL, mas “sem impugnar especificamente a interpretação do comando sentencial quanto à data da conclusão da obra e data de (sua) incorporação”, não tendo nem mesmo apresentado memória do cálculo do valor que entende devido; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 39825968 - Pág. 1/13).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, o eg. STJ já teve oportunidade de analisar minuciosamente a questão da falta de comunicação da interposição de Agravo de Instrumento mediante exibição da cópia das razões recursais em Primeiro Grau no prazo assinalado pelo art. 1.018, §2o, do CPC, concluindo que, tratando-se de autos físicos na origem, é imperativa referida comunicação, inclusive para possibilitar não só o exercício de defesa pela parte contrária, mas o juízo de retratação pelo magistrado prolator da decisão interlocutória recorrida.
A propósito, cito trecho do voto condutor do REsp 1.749.958/RS, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi:
“A par da argumentação tecida pela recorrente de que o juízo de primeiro grau foi informado da interposição do recurso com a comunicação do deferimento de efeito suspensivo pelo Relator, tem-se que esta medida não substitui o ônus de o recorrente informar em tempo e modo oportunos a sua insurgência contra a decisão interlocutória impugnada quando os autos da ação forem físicos. Somente desta maneira, o juízo de primeiro grau terá condições de exercer eventual retratação.
A finalidade do dispositivo, em singela evolução do sistema vigente no código revogado, foi bem delineada pela doutrina de Cassio Scarpinela Bueno:
O §2o do art. 1.018 contém também regra mais do que justificável, que dispensa a juntada do agravo de instrumento na primeira instância quando se tratar de autos eletrônicos. Nesse caso, diante da própria sistemática do processo eletrônico, a providência é dispensável, tanto quanto o próprio instrumento (art. 1.017, §5o). Caso, contudo, a despeito do sistema eletrônico, não for viável ao agravado ter acesso imediato ao agravo de instrumento e a eventuais documentos novos com ele juntados, o agravante deve apresentá-los na primeira instância (ainda que eletronicamente) sob a pena de inadmissibilidade do §3o, do art. 1.018. Importa entender o dispositivo, por isso mesmo, no sentido de que a dispensa da apresentação em primeira instância pressupõe mais que a existência de autos eletrônicos em primeira e segunda instâncias. É mister que os sistemas apresentem indispensável interoperabilidade, isto é, que a diversidade de sistemas existentes no país não obste, por razões tecnológicas, a consulta eletrônica dos autos com plena integração de informações. (Cassio Scarpinella Bueno. Manual de Direito Processual Civil. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. pp.816-817)
Ao distinguir os autos eletrônicos dos físicos para fins de interposição do agravo de instrumento, o CPC⁄15 estabeleceu uma regra de transição até que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais adaptem todo acervo processual sob o formato exclusivamente eletrônico.
Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1o do artigo, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem. (...)
Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, “três dias a contar da interposição do agravo de instrumento” (§2o).
Isso quer dizer que resta ineficaz a comprovação de interposição do agravo perante o juízo originário fora dos três dias assinalados na lei, afinal, nesta altura, o relator já terá condições de realizar o seu julgamento. Inclusive, lembrando o teor do art. 1.020, "o Relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a um mês da intimação do agravado".
Vale dizer que a primazia de julgamento de mérito não importa superação dos ônus atribuídos por lei aos sujeitos do processo. Daí porque, a propósito, a redação do §3o ser pontual ao registrar que o descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Em se tratando de exigência expressa formulada pela lei processual, inviável o conhecimento do agravo de instrumento, como bem fundamentou o Tribunal de origem” (grifei e destaquei).
Confira-se, ainda, a ementa do julgado:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos. 3. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1o do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem. 4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado” (STJ – 3a Turma – REsp 1749958/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifei e destaquei).
No mesmo sentido, precedente jurisprudencial do próprio Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2o DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM. (...) 2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2o do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem” (STJ – 3a Turma – REsp 1708609/PR – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 21/08/2018, DJe 24/08/2018).
No caso, como houve arguição e satisfatória demonstração, nas contrarrazões, inclusive com certidão expedida pelo Juízo prolator da decisão agravada, de que a Concessionária/agravante “deixou de juntar aos autos cópia (das razões) do referido recurso, conforme dispõe o artigo 1.018, §2o, do CPC” (cf. doc. Num. 39825973 - Pág. 1), de rigor a proclamação de inadmissibilidade recursal.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.018, §§2o e 3o, 1.019, “caput”, e 932, III, todos do CPC, não conheço do recurso.
Custas recursais pela agravante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator